Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720420-10.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUSANA COELHO LAMOUNIER MENDES APELADO: BANCO ALFA S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Susana Coelho Lamounier Mendes contra sentença (ID 49427208) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 ajuizada pela ora apelante contra Banco Alfa S.A., BRB Banco de Brasília S.A. e Banco Santander Brasil S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Em suas razões recursais (ID 49427210), a apelante sustenta, preliminarmente, não possuir condições financeiras de honrar, no momento, as despesas judiciais sem afetar as suas necessidades básicas e de sua família, fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade de justiça. No mérito, aduz contar com renda bruta de R$ 10.317,33 (dez mil trezentos e dezessete reais e trinta e três centavos), sendo que em virtude de despesas com empréstimos consignados (R$4.134,96), empréstimos comuns (R$1.987,51) e gastos essenciais (R$5.985,66), encontra-se superendividada. Relata que 88% (oitenta e oito porcento) de sua renda se encontra comprometida com descontos compulsórios, empréstimos consignados em folha e empréstimos debitados em conta corrente. Aduz ser inconstitucional o Decreto n. 11.150/22 ao estabelecer como mínimo existencial o valor correspondente a 25% (vinte e cinco porcento) do salário mínimo, na medida em que tal montante é insuficiente para atender as necessidades básicas do ser humano. Sublinha estarem presentes os pressupostos da tutela de urgência. Requer, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, assim como o deferimento de tutela de urgência para determinar que os apelados se abstenham de efetuar qualquer desconto ou cobrança em sua conta corrente até que seja analisado o mérito ou, subsidiariamente, para determinar que todos os débitos sejam limitados ao percentual de 35% de seus proventos brutos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja cassada, com o regular prosseguimento do feito na origem. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (IDs 49427215, 49427223 e 49427227), as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, tem-se que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Sobre esse aspecto, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos, excluídos os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda, bem como que não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos e não seja proprietária, titular de direito à aquisição, usufrutuária ou possuidora a qualquer título de mais de 1 (um) imóvel. Analisando-se os elementos coligidos aos autos, observa-se a existência de fundadas razões para o indeferimento do benefício. Isso porque, no caso, os contracheques colacionados aos IDs 49426797 a 49426801, relativos aos meses de outubro de 2022 a março de 2023, demonstram que a apelante, agente de polícia civil do Distrito Federal, aufere renda mensal bruta de R$10.638,33 (dez mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos). Considerando-se apenas os descontos obrigatórios referentes à “Contribuição Plano de Seguridade Social” (R$1.218,23 – um mil duzentos e dezoito reais e vinte e três centavos) e ao “Imposto de Renda Retido Fonte” (R$1.506,94 – um mil quinhentos e seis reais e noventa e quatro centavos), tem-se como rendimento líquido da recorrente o valor de R$7.913,16 (sete mil novecentos treze reais e dezesseis centavos), o que, a princípio, afasta a alegada condição de hipossuficiência necessária para a concessão do benefício, porquanto ultrapassa o parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução n. 140/2015 da CSDPDF. Embora seja possível constatar que grande parte de sua remuneração está comprometida com o pagamento de empréstimos bancários contraídos junto aos Bancos Alfa, Santander e BRB, é certo que o endividamento espontâneo não poder ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica do requerente (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, extrai-se dos elementos probatórios constantes dos autos que a apelante possui capacidade para custear as despesas do processo sem o prejuízo de seu próprio sustento, não tendo sido caracterizada, in casu, a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. A propósito, colha-se o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1428289, 07071037920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A par de tal quadro, não se identifica vulnerabilidade econômica da apelante, o que justifica o indeferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante Susana Coelho Lamounier Mendes para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora